Tribunal: TJPA
Processo: 0818923-51.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818923-51.2023.8.14.0040

APELANTE: CONSORCIO KAPA INOVE E VIA OESTE, KAPA CAPITAL LTDA - ME, VIA OESTE CONSTRUCOES LTDA, INOVE ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: SUPORTE- SERVICOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO NÃO FORMALIZADO POR ESCRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONSÓRCIO KAPA INOVE E VIA OESTE e suas consorciadas contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos em face de SUPORTE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Os embargantes alegam ausência de título executivo válido, inexistência de relação contratual com as empresas consorciadas e falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento de excesso de execução. A sentença de primeiro grau reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 74.854,22 e determinou o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente de R$ 105.270,18, validando como título executivo extrajudicial o boletim de medição de dezembro de 2022, devidamente assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o boletim de medição apresentado constitui título executivo extrajudicial válido, apesar da ausência de contrato formal assinado; (ii) verificar a existência de excesso de execução e a correção da quantia reconhecida na sentença de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato formal assinado não invalida o título executivo quando há prova da execução parcial do serviço e assinatura em boletim de medição, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A conduta das partes, com pagamentos parciais e uso dos equipamentos fornecidos, evidencia aceitação tácita do ajuste contratual, sendo inaplicável alegação de nulidade por ausência de assinatura, diante do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

O boletim de medição referente a dezembro de 2022 (ID 93531502) está assinado por representante da executada e comprova a execução dos serviços no valor de R$ 205.270,18, dos quais R$ 100.000,00 já foram pagos, configurando título executivo líquido, certo e exigível.

As mensagens eletrônicas anexadas aos autos, por não conterem assinatura digital ou física de representante legal, não constituem título executivo por si só, mas corroboram a existência da relação contratual.

O juízo de origem corretamente reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 74.854,22, diante da ausência de comprovação quanto aos demais boletins de medição, e delimitou a execução ao valor de R$ 105.270,18, correspondente ao saldo efetivamente demonstrado.

Os apelantes não apresentaram prova hábil para desconstituir a validade da assinatura no boletim reconhecido, recaindo sobre eles o ônus da prova quanto ao fato impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, conforme o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato formal escrito não impede a execução do crédito quando comprovada a prestação dos serviços e existência de boletim de medição assinado.

A aceitação tácita decorrente da conduta das partes autoriza o reconhecimento da relação contratual e confere força executiva ao título.

Documentos eletrônicos desacompanhados de assinatura de representante legal não constituem, por si sós, título executivo, mas podem compor o conjunto probatório.

Reconhecido o excesso de execução em relação a valores não comprovados, deve a execução prosseguir apenas quanto ao saldo remanescente líquido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 405; 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.881.149/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.06.2021; TJ-RJ, APL 0420663-43.2013.8.19.0001, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 18.08.2020; TJ-PB, ApCiv 0019566-06.2010.8.15.2001, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, j. 28.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO KAPA INOVE E VIA OESTE; KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA; VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e INOVE CONSTRUTORA LTDA
tendo como ora apelado
SUPORTE- SERVICOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO KAPA INOVE E VIA OESTE; KAPA CAPITAL FACILITIES LTDA; VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA e INOVE CONSTRUTORA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
EMBARGOS A EXECUÇÃO
, tendo como apelado
SUPORTE- SERVICOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Em breve síntese da inicial, alegou o embargante a ilegitimidade das empresas sócias do consórcio, argumentando que não há contrato com elas, apenas com o Consórcio Kapa Inove e Via Oeste.

Afirma, ainda, a inexistência de título executivo válido, pois os boletos apresentados não configuram títulos extrajudiciais e são posteriores à prestação do serviço.

Sustenta, também a ausência de comprovação da execução dos serviços, já que os boletins de medição não estão assinados pela executada.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do excesso de execução, apontando que apenas um boletim de medição, no valor de R$ 105.270,18, foi comprovado, dos quais R$ 100.000,00 já foram pagos.

Por outro lado, o embargado defendeu que as consorciadas respondem pelas obrigações assumidas e que o contrato foi formalizado por meio de mensagens eletrônicas, evidenciando aceitação tácita. Argumentou que os serviços foram pagos mesmo sem assinatura nos boletins de medição, comprovando sua execução.

Quanto ao excesso de execução, requereu a rejeição da alegação, destacando que o embargante não apresentou o valor devido nem demonstrativo detalhado. Por fim, o embargante rebate os argumentos apresentados pelo embargado.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à execução (ID. 23321616), reconhecendo o excesso de execução quanto ao valor de R$ 74.854,22, determinando a exclusão deste montante da execução e validando o título executivo extrajudicial no valor de R$ 205.270,18, com dedução de R$ 100.000,00 já pagos pelos embargantes. A sentença também determinou a divisão proporcional das custas processuais e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor remanescente da execução, conforme segue:

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os embargos para reconhecer o excesso de execução e excluir da execução o valor de R$ 74.854,22 (setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, custas processuais igualmente distribuídas entre as partes.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno o Embargante a pagar ao advogado do Embargado honorários, que fixo em 10% sobre o valor correto da execução, valor que deverá ser acrescido ao débito principal, nos termos do § 13 do mesmo artigo citado; e o Embargado deve pagar ao advogado do Embargante honorários de 10%, também sobre o valor correto da execução, observado o disposto no § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 também do CPC/15.

Inconformados,
CONSÓRCIO KAPA INOVE E VIA OESTE E OUTROS
interpuseram recurso de Apelação (ID. 23321620), alegando a inexistência de título executivo válido, argumentando que os documentos apresentados pela embargada são unilaterais e não atendem aos requisitos do art. 784 do CPC, como a inexistência de contrato assinado entre as partes.

Sustenta, a ausência de prova quanto à efetiva prestação dos serviços indicados, sustentando que os boletins de medição não possuem assinaturas válidas e que a única assinatura existente não está devidamente identificada.

Assim, aduz a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a inexistência de título executivo e, consequentemente, a integral procedência dos embargos à execução.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação, para impedir o prosseguimento da execução até o julgamento final do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID. 124970264), defendeu-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade do título executivo extrajudicial e à existência de excesso de execução reconhecido parcialmente na sentença recorrida.

Os apelantes sustentam a inexistência de título executivo válido, alegando que não há contrato assinado e que os boletins de medição apresentados são unilaterais e incapazes de conferir certeza, liquidez e exigibilidade à dívida. Contudo, tal argumentação não merece acolhida.

O magistrado singular reconheceu como válido o título executivo no valor de R$ 205.270,18 (duzentos e cinco mil, duzentos e setenta reais e oitenta centavos), considerando a assinatura de boletim de medição anexado aos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0808085-49.2023.8.14.0040, ID 93531502), que demonstrou a efetiva prestação de parte dos serviços contratados.

Alega os apelantes que a execução originária é fundada em documentos que não preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo contrato assinado com as empresas consorciadas, tampouco boletins de medição com anuência formal do devedor.

Verifica-se que o Juízo reconheceu que apenas um dos boletins de medição (BM de dezembro de 2022) preenchia os requisitos legais, por estar devidamente assinado pela executada. Assim, afastou da execução o montante relativo aos demais boletos, no valor de R$ 74.854,22 (setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), reconhecendo o excesso e determinando a continuidade da execução apenas quanto ao saldo remanescente.

De acordo com o art. 784, III, do CPC, constituem título executivo extrajudicial:

“o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, bem como os demais documentos que, por expressa disposição legal, tenham força executiva.”

É pacífico o entendimento de que a falta de assinatura de contrato formal não invalida a relação jurídica estabelecida entre as partes, desde que esta seja comprovada por comportamento concludente, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 15/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 02/07/2019 e concluso ao gabinete em 11/03/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da validade do contrato de franquia não assinado pela franqueada. 3. A franquia qualifica-se como um contrato típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene ou formal. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, como regra geral, os contratos de franquia têm natureza de contato de adesão. Nada obstante tal característica, a franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado. 4 . A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art . 111 do CC/02). 5.
A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio . A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica.
6. Na hipótese, a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas com a recorrida. 7 . A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans) . A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. 8. No particular, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. Esta, embora não tenha assinado e restituído o documento àquela, colocou em prática os termos contratados, tendo recebido treinamento da recorrida, utilizado a sua marca e instalado as franquias . Inclusive, pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista no art. 6º da Lei 8 .955/94. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1881149 DF 2019/0345908-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021) (Grifo nosso)

No caso, o documento ID 93531502 (Proc. nº 0808085-49.2023.8.14.0040) demonstra prestação de serviço no valor de R$ 205.270,18 (duzentos e cinco mil, duzentos e setenta reais e oitenta centavos), sendo que a executada realizou o pagamento parcial de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme consta no ID. 93531502 do processo de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0808085-49.2023.8.14.0040, restando um saldo líquido de R$ 105.270,18 (cento e cinco mil, duzentos e setenta reais e dezoito centavos), valor este reconhecido pelo juízo de piso como exigível.

Ademais, restou comprovado que os recorrentes utilizaram os equipamentos fornecidos pelo apelado para execução de obras públicas, efetuando o pagamento parcial dos boletins de medição correspondentes aos dois primeiros meses. Tal conduta evidencia a aceitação tácita dos termos contratuais, sendo irrelevante a ausência de assinatura formal no contrato.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO PROMOVIDO - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL -
RENEGOCIAÇÃO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO - ACEITAÇÃO TÁCITA - BOA-FÉ E FINS SOCIAIS DO CONTRATO - RECONHECIMENTO - PROVAS SUFICIENTES
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.
Havendo proposta de mais... e a prática de atos contínuos de efetivação das condições de adimplemento encetadas, cabendo ao Poder Judiciário o reconhecimento da aceitação tácita, nos termos do artigo 432 do Código Civil.
Deve ser mantida a sentença que declarara hígida a aceitação tácita do promovido, aos termos da proposta de acordo, que atenda, assim, aos fins sociais do contrato e ao princípio da boa-fé contratual. Verificada a sucumbência recíproca, cabe ao julgador distribuir os ônus do processo entre as partes litigantes de forma proporcional ao ganho e a perda das pretensões. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO QUE ALMEJA APENAS A MAJORAÇÃO - PRETENSÃO ACOLHIDA EM PARTE - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR NOMINAL - APLICAÇÃO DO ART. 20 § 4º DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Considerando-se os parâmetros estabelecidos pelo art. 20, § 4º e 3º do CPC/73, deve-se majorar o valor arbitrado a título de honor Menos... (TJ-PB 0019566-06.2010.8.15.2001, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)

APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ, QUE AFIRMA NÃO TER ASSINADO O CONTRATO, TAMPOUCO TER TIDO POSSE DIRETA DO IMÓVEL. ATOS COMPATÍVEIS COM A ACEITAÇÃO DO NEGÓCIO. COMPORTAMENTO POSTERIOR CONTRADITÓRIO QUE FRUSTROU A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Cuida-se de Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico (Contrato de Locação) com pedido de Cobrança de Alugueres e Encargos Locatícios, alegando o condomínio autor que teria celebrado contrato de locação não residencial de parte de sua área comum com a ora apelante, locatária, para implantação de equipamentos relacionados aos serviços de telecomunicações por ela prestados. 2. O autor afirma ter assinado o contrato por meio de sua representante legal, mas que, a ré ao recebê-lo, teria o encaminhado ao seu setor especializado e jamais o devolvido assinado. 3. Em razão da suposta inadimplência da ré, postulou, primeiramente, o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, já que teria esta concordado tacitamente com os termos do contrato, para, como consectário da "convalidação do contrato de locação", ser a apelante condenada ao pagamento de alugueis atrasados, além dos encargos dessa mora. 4.
O juízo a quo, entendeu por reconhecer a existência do contrato de locação, sob o fundamento de que a apelante teria realizado atos compatíveis com a realização do contrato, em que pese não o tenha formalmente assinado, sendo vedado o seu comportamento contraditório nesse sentido, razão pela qual, julgou procedentes os pedidos inaugurais. 5. A questão posta em debate é a existência de relação jurídica entre as partes, isto é, a única questão de fundo válida e a se apreciar é a de existir ou não contrato de locação. 6. A apelante alega que não assinou o contrato e que não estava utilizando o imóvel em questão, porquanto não houve a efetiva instalação dos equipamentos.
7. A questão foi submetida à realização de prova pericial, se comprovando que a ré, em que pese não tenha efetivamente assinado o contrato objeto da lide, começou negociações junto ao condomínio autor para locação de área no pátio dos fundos no intuito de comportar equipamentos de telefonia para prestação de seus serviços na região, de forma que, não só teria o condomínio criado um CNPJ para viabilizar a locação, como foram realizadas obras de infraestrutura, com a instalação de dutos e caixas de passagem a fim de comportar futuro cabeamento, havendo, inclusive, retirada de duas árvores na área indicada. 8. Foi ressaltado pela expert, ademais, ter sido desenvolvida uma instalação separada da Light para alimentação da rede de telefonia da ré que seria instalada no local; de igual forma, como fora pontuado que o contrato, após assinatura do condomínio autor, teria sido enviado para o setor jurídico da ré, de onde nunca teria retornado. 9.
Com a análise dos autos, permite-se verificar que a ré, não logrou êxito em trazer aos autos quaisquer provas capazes de corroborar sua argumentação no sentido de ser inexistente a locação, tendo em vista que, conforme bem delineado na decisão ora vergastada, a não devolução do contrato devidamente assinado pela ré não tem o condão de afastar o negócio jurídico celebrado pelas partes. 10. Isto porque, a parte ré teria adotado atos totalmente compatíveis com a celebração do pacto e comprobatórios de sua efetivação, quais sejam: a realização de obras de infraestrutura e a remessa do contrato assinado pelo condomínio autor. 11. Não se olvide que tais atitudes sinalizam que a ré estava sim disposta a firmar o contrato em questão.
12. Assim, como reconhecido pela sentença, ficou claro que a relação entre as partes era, efetivamente, de locação, devendo o contrato produzir seus regulares efeitos, malgrado tenha a ré se furtado a assiná-lo. 13. Imperioso frisar, nessa senda, que o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima nemo potest venire contra factum proprium, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. 14. Assim, a conduta da empresa ré de realizar as obras de infraestrutura, pedir o contrato assinado pelo representante do autor e depois abandonar completamente o acordo firmado entre as partes alegando que o mesmo inexiste diante da falta de sua assinatura e pela falta da instalação efetiva dos equipamentos demonstra uma clara violação da boa-fé objetiva, comportamento que frustra todas as expectativas geradas na parte autora, violando o princípio da proibição do comportamento contraditório, o que não é permitido. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 04206634320138190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 18/08/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020) (Grifo nosso)

Outrossim, os recorrentes argumentam que as mensagens eletrônicas (e-mail e WhatsApp) juntadas aos autos seriam imprestáveis como título executivo por ausência de assinatura digital ou física de representante legal da empresa.

De fato, as comunicações eletrônicas podem servir como início de prova documental, nos termos do art. 405 do CPC. Entretanto, conforme bem pontuado na sentença, tais documentos, desacompanhados de confirmação formal por representante com poderes específicos, não constituem, por si sós, título executivo, mas podem integrar o conjunto probatório em sede de ação de cobrança, e não de execução.

Quanto à alegação de que todo o crédito executado seria excessivo, verifica-se que o Juízo de origem acolheu parcialmente os embargos para reconhecer o excesso, excluindo precisamente o valor não respaldado por título executivo.

Os apelantes, entretanto, não apresentaram elementos que infirmem o cálculo aceito pelo juízo de primeiro grau. Ademais, a sentença foi clara ao apontar que, diante da ausência de comprovação da prestação dos serviços nos demais boletins de medição, esses valores não poderiam ser cobrados via execução.

Quanto à alegação de que o boletim de ID 93531502 (Proc. nº 0808085-49.2023.8.14.0040) possui assinatura inválida, os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que a assinatura não pertence a um representante da empresa. Assim, incumbe aos recorrentes o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme art. 373, II, do CPC.

Por fim, a sentença recorrida foi cautelosa ao reconhecer o excesso de execução em relação ao valor de R$ 74.854,22 (setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), assegurando a exclusão deste montante da execução. Não há, portanto, qualquer nulidade ou equívoco no julgado de primeiro grau que justifique sua reforma.

Diante disso, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como VOTO.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025